Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-17.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700543-17.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE FERREIRA DAS MERCES APELADO: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 65842858. Aguarde-se o decurso do prazo recursal referente ao acórdão de ID 65170307. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator